Tribunal: TJMT
Processo: 1014901-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014901-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), JANE PATRICIA DE OLIVEIRA (AGRAVADO), MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.523.452/0001-86 (AGRAVANTE), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), SILVIA DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECCURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES -

DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA -

ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que decretou a revelia.

II - Vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, uma vez que, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores no 1014331-29.2021.8.11.0041, ajuizada por
JANE PATRICIA DE OLIVEIRA
, decretou a revelia da ré MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

Para tanto, as agravantes alegam que são a mesma empresa, pois fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo a empresa principal a MRV Engenharia e Participações S.A., que apresentou contestação nos autos.

Alegam, ainda, que procuraram demonstrar nos autos, através dos embargos de declaração opostos, que não há que se falar em revelia, pois deveria ter havido a regularização do polo passivo da demanda, em razão da apresentação de contestação pela empresa principal do grupo econômico.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

A parte agravante busca reformar a decisão que decretou a revelia da corré MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

Contudo, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que decretou a revelia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA DECRETADA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. As únicas decisões impugnáveis mediante o manejo de agravo de instrumento são aquelas explicitadas no art. 1015 do CPC/2015. Assim, considerado que, no sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais, a única conclusão possível é no sentido de que a decisão que decretou os efeitos da revelia não se encontra dentre as hipóteses previstas em lei, e, corolário lógico é o respectivo não conhecimento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70082984568, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 09-03-2020)

Ainda, vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021